Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004650-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES - CPF: 957.546.441-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004650-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO MONTANTE QUE O IMPUGNANTE ENTENDE CORRETO – ART. 525, INCISO V E PARÁGRAFOS 4o E 5o DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de indicação do valor que o embargante entende correto, aliada à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade da regra prevista no art. 525, § 4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004650-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a decisão que inadmitiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravante, nos autos em que contende com
VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES
, ora Agravado.

Para tanto, o Agravante defende a tese de excesso de execução, aduzindo não ser cabível a incidência de multa e honorários advocatícios antes da homologação dos cálculos da Contadoria do Juízo, eis que somente após a liquidação da sentença poderia ser realizado o pagamento voluntário do débito. Afirma, ainda, ter adimplido espontaneamente o valor de R$ 26.339,63, o que deveria ser contabilizado no procedimento satisfativo que tramita na primeira instância.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004650-95.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela Agravante, por meio da qual defende a tese de excesso de execução.

Evitando ilações desnecessárias, a decisão não merece reparo.

Isso porque, independentemente do argumento por meio do qual o juiz de primeiro grau deixou de apreciar a tese deduzida pela devedora, a peça defensiva encontra obstáculo no art. 525, V, §§ 4o e 5o do CPC, cuja transcrição se revela oportuna:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

V -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Considerando que a Agravante não indicou o valor que entende correto e deixou de instruir a respectiva impugnação com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, bem ainda a ausência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade dos dispositivos legais retromencionados, agiu acertadamente o juiz originário ao rejeitar a peça defensiva em questão.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE DECLARAÇÃO IMEDIATA DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando é concedido à parte o direito ao contraditório e ampla defesa.
2. Sendo o fundamento da impugnação aos cálculos excesso à execução, deve o executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo do seu cálculo, sob pena de sua rejeição liminar.

(TJ-SP - AI: 21895242120198260000 SP 2189524-21.2019.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 10/01/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO - Embargos à execução que se restringem à alegação de excesso de
execução - Ausência de planilha de débito, bem como da indicação do valor que se entende devido, o que implica na rejeição liminar dos embargos, nos termos em que definidos pelo artigo 917, § 3o e 4o, i, c.c. 918, II, ambos do código de processo civil de 2015-
Desnecessária intimação para correção do vício Precedentes nesse sentido - Acerto da r. sentença – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10033036920178260564 SP 1003303-69.2017.8.26.0564, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 08/06/2017, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020